Tribunal: TJDFT
Processo: 0714926-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0714926-07.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS AGRAVADO: FLAVIA SILVA GOES REPRESENTANTE LEGAL: CAROLINA MARIN MAIA DECISÃO 1. O devedor agrava da decisão da Vara de Ações Previdenciárias (id 122274425 – autos principais) que, em cumprimento de sentença, determinou a intimação pessoal do gerente da agência do INSS, Lucindo Ribeiro da Silva Filho, nos seguintes termos: “Expeça-se novo mandado para intimação do gerente da agência do INSS de demandas judiciais, Sr. Lucindo Ribeiro da Silva Filho, advertindo-o de que não houve a comprovação nos autos do restabelecimento do benefício da autora e que deverá efetuar o pagamento da importância correspondente a um salário mínimo (R$1.212,00 - mil duzentos e doze reais), relativo à multa pessoal que lhe foi aplicada, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ter seu nome inscrito na dívida ativa da União e ser submetido à execução fiscal, nos termos do §3o do art. 77 do CPC. Intime-se o INSS sobre esta decisão”. Alega que a CEAB/DJ - Central Especializada de Análise de Benefício – Demandas Judiciais, não foi intimada para cumprir a obrigação, não cabendo astreintes em desfavor do servidor público, que não age em nome próprio, sendo passível de configurar suposta falta funcional, a ser apurada em processo administrativo. Afirma que o atraso na implantação decorreu da falta de servidores para atendimento da demanda no prazo assinalado, ressaltando a dificuldade em dar cumprimento às decisões judiciais no ambiente de restrições à locomoção e de isolamento social motivados pela pandemia – Covid 19 -, sendo necessária a fixação de prazo razoável para o cumprimento da obrigação que, em aplicação analógica ao § 5o do art. 41-A da Lei 8.213/91, deve ser de 45 dias. Nega recalcitrância, pois o benefício foi implantado e pago na forma do título executivo, defendendo a exclusão da multa e subsidiariamente sua redução. Aponta perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, em razão da dificuldade de o ente Público reaver eventual valor pago. Requer o efeito suspensivo até o julgamento do AGI. 2. Observo, inicialmente, que o documento id 35202129 – protocolo de requerimento -, não foi submetido à apreciação do Juízo a quo, razão pela qual não pode ser conhecido nesta sede, sob pena de supressão de instância. Em princípio, não se constata a aparência do bom direito necessária para a concessão da liminar. Ao contrário do alegado, o agravante foi intimado. Conforme consulta no PJe, aba expedientes, em 16/09/21, tomou ciência da decisão (id 103147589 – autos principais) que determinou que comprovasse o restabelecimento do auxílio-doença acidentário da autora. Entretanto manteve-se inerte. Transcorrido o prazo, renovou-se a intimação com fixação de multa diária de R$ 100,00 para eventual descumprimento, com a advertência de que a sanção poderia incidir no agente público responsável pela omissão (id 105034953). O agravante tomou ciência em 07/10/21. A multa foi majorada para R$ 200,00 (id 110655335), tendo em vista a notícia da agravada de que o benefício não havia sido restabelecido, e determinado que o agravante informasse o nome completo e matrícula do servidor responsável pelo descumprimento das ordens judiciais emanadas do processo principal, tomando ciência o INSS em 08/12/21. Ante a inércia e após a oitiva da agravada, o Juízo a quo, com fundamento no CPC 77, IV e §§ 1o e 2o, salientando a observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, determinou (id 117172141) a intimação do “gerente da agência do INSS de demandas judiciais, advertindo-o de que, caso não comprove nos autos, no prazo de 10 (dez) dias corridos, o restabelecimento/implantação do benefício do autor, sua conduta será considerada ato atentatório à dignidade da justiça, com aplicação de multa de um salário mínimo, sem prejuízo das sanções civis e criminais”, cumprindo-se a diligência na pessoa do gerente Lucindo Ribeiro da Silva, em 14/03/22 (id 118448524). O prazo, uma vez mais, transcorreu in albis. Ouvida a autora, foi exarada a decisão agravada (id 122274425), sendo o referido gerente intimado pessoalmente em 09/05/22 (id 124105517). A Covid-19 não é justificativa plausível para a omissão recalcitrante, pois houve tempo razoável – quase oito meses desde a primeira intimação - para o cumprimento da obrigação, para adequação administrativa com o fim de atender a ordem, considerando, em especial, tratar-se de verba de natureza alimentar. Assim, à primeira vista, efetuada prévia advertência sobre a possibilidade de aplicação da penalidade, é cabível a responsabilização pessoal do agente público, intimado pessoalmente, pela recalcitrância em cumprir a ordem judicial, o que, em primeira análise, configura ato atentatório à dignidade da justiça - CPC 77, IV, §§. 1o e 2o. Atente-se aos do STJ e desta Corte: EMENTA ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE ASTREINTES EM DESFAVOR DE AUTORIDADE. AGRAVO INTERNO DO ENTE ESTATAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Considerando-se que o Ente Federativo manifesta sua vontade por meio de autoridade pública, é possível a atribuição de multa que objetive assegurar o cumprimento de decisão judicial pelo Administrador Público responsável (REsp 1.399.842/ES, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 3.2.2015; AgRg no AREsp 472.750/RJ, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 9.6.2014). 2. Agravo Interno do Estado de Pernambuco a que se nega provimento. (1a T., AgInt no REsp 1.563.797, Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 2018); EMENTA PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REVISÃO DE PENSÃO. DEFERIMENTO DE LIMINAR. MULTA DIÁRIA DIRECIONADA À AUTORIDADE IMPETRADA. POSSIBILIDADE. 1. A questão nos autos indaga saber se pode a multa cominatória ser direcionada ao agente público que figura como impetrado na ação mandamental. 2. Segundo o Tribunal de origem, "a imposição da multa pessoal cominada ao Presidente do RIOPREVIDENCIA, vez que em consonância com o parágrafo único do art. 14 do CPC, [...] tem por finalidade reprimir embaraços a efetivação do provimento judicial". 3. A cominação de astreintes pode ser direcionada não apenas ao ente estatal, mas também pessoalmente às autoridades ou aos agentes responsáveis pelo cumprimento das determinações judiciais. (Precedente: REsp 1111562/RN, da relatoria do Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, publicado em 18/09/2009). 4. Agravo regimental não provido. (2aT., AgRg no AREsp 472.750, Min. Mauro Campbell Marques, 2014); EMENTA PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. MULTA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. REVOGAÇÃO. REDUÇÃO. EXCLUSÃO DA COMINAÇÃO AO SERVIDOR. IMPOSSILIDADE. 1. Verifica-se que foram concedidas várias oportunidades de restabelecimento sem sucesso, conforme sentença em cumprimento, do benefício acidentário ao agravado, cessado sem a comprovação da reabilitação. Foi inserida, também, advertência sobre a majoração da multa por descumprimento. Por outro lado, ficou esclarecida, acertadamente, a razão de responsabilização pessoal do agente público: conduta omissa de forma recalcitrante. 2. As circunstâncias citadas para justificar o ocorrido centram-se em atos de contenção à pandemia do Covid-19. Ocorre que esse contexto passou por períodos de flexibilização e perdura por quase dois anos, a permitir ao agravante adequar sua rotina administrativa, notadamente porque lida, em sua maioria, com benefícios previdenciários de natureza alimentar, como é o caso do agravado. 3. Infere-se, portanto, que a multa questionada no presente recurso encontra guarida nos §§ 1o e 2o do art. 77 do CPC. 4. Negou-se provimento ao recurso. (7a T. Cível, ac. 1.431.456, Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 2022). 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 8 de setembro de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator